Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-06.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000673-06.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA DE LIMA - CPF: 061.235.421-09 (APELADO), ELZE MARIA DUARTE - CPF: 023.270.031-13 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), FERNANDA MARIA DE LIMA - CPF: 061.235.421-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000673-06.2023.8.11.0028.

Origem: Vara Única de Poconé.

Recorrente: MUNICÍPIO DE POCONÉ.

Recorridos: ELZE MARIA DUARTE, REPRESENTADA POR FERNANDA MARIA DE LIMA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE HOME CARE
- NECESSIDADE COMPROVADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
TRATAMENTO
DE
ALTO CUSTO
- DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL - TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

TEMA 793:
“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”

3.

Verificado que se trata de tratamento de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estatal, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

4.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenado os requeridos solidariamente, a promoverem
”o fornecimento do tratamento em Home Care com cama hospitalar, equipamentos para aspiração de vias áreas, alimentação enteral, acompanhamento de médico visitador, técnico de enfermagem, enfermeira, fisioterapia, nutricionista e serviço de ambulância para realização de consultas no ambulatório em casos de urgências, fixo o prazo de 30 dias para o cumprimento da presente sentença, por tempo indeterminado, enquanto subsistir a patologia e a necessidade do tratamento médico, bem como todos os atos necessários para o tratamento da enfermidade da autora, de acordo com a indicação médica do paciente”.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que a obrigação de fazer determinada seja cumprida prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso.

Embora os recorridos tenham sido intimados, apenas a requerente apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, no id. 216189164, manifestou pelo improvimento do recurso.
Em sessão de julgamento o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que a reclamante alega que
necessita do fornecimento do tratamento de Home Care, conforme prescrição médica.

A ação foi julgada procedente condenando os requeridos, solidariamente, na obrigação de fornecer a reclamante o
tratamento de Home Care
, contudo, o município alega
que, em que pese à responsabilidade solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário, tampouco necessário, razão pela qual, as obrigações dos sujeitos processuais, não devem ser necessariamente igualitárias. Ademais, afirma que deve ser aplicado o Tema 793 do STF, para o fim de direcionar o cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências.

Pois bem. É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts.
23
,
II
,
30
,
VII
, e
196
, da
CF
.

No entanto, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos,
cabe a autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suporta o ônus financeiro,
conforme o artigo
196
c/c artigo
23
,
I
, ambos da
Constituição Federal
, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nesse sentido o TEMA 793 do STF assim fixou entendimento,
verbis:

“
TEMA 793:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Ademais, essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Desta forma,
consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PROCEDIMENTO REGULADO PELA CENTRAL ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido.”
(TJ-MT 10002593620228110030 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO SEGUNDO AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 793, STJ - SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A saúde é direito de todos os cidadãos e o dever do Estado é garanti-lo, com base no art. 6o, bem como no art. 196, da CF, que dispõem sobre as políticas sociais e econômicas que visam à redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

3.

Verificada a complexidade e o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional, em razão das regras de repartição de competência.”
(N.U 1017274-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 31/01/2023).

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competência, tendo em vista o alto custo do tratamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para determinar o direcionamento da obrigação estabelecida na sentença ao Estado de Mato Grosso,
conforme Tema n.o 793, do STF,

mantidos os demais termos da sentença, limitando ao teto do Juizado e alta médica.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024